Tribunal: CARF
Processo: 10875.720030/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720030/2010-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.709 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
ADUANEIRO - INSTRUÇÃO SECUNDÁRIA
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informe a existência de débitos
tributários (impostos, taxas e contribuições sociais) inscritos em dívida ativa em nome da
recorrente durante todo o período de registro das declarações de importação, bem como nos
cinco anos posteriores, identificando se estes débitos encontravam-se ou não com a exigibilidade
suspensa, ou justificando a impossibilidade de fazê-lo, e emitindo relatório circunstanciado do
ocorrido. Após, deve ser dada ciência à recorrente para que ela se manifeste no prazo de 30 dias.
Esgotado o prazo para manifestação da recorrente, com ou sem esta, os autos devem ser
devolvidos a esta Casa para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco
Relatório
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação (e pedidos de restituição apensados) de créditos decorrentes Imposto
de Importação supostamente pago a maior ante a incidência do regime especial automotivo.
1.2. A compensação foi integralmente não homologada pela DRF de Guarulhos
porquanto:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720030/2010-81
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720030/2010-81

1.2.1. “Inexiste permissão legal para o contribuinte compensar sponte sua os
valores decorrentes de pedido de cancelamento ou retificação de declaração de
importação(DI)”;
1.2.2. O crédito que se pleiteia compensação aguarda análise da DRF, logo, não é
possível a compensação;
1.2.3. Eventual crédito decorrente de indébito de II somente é passível de
restituição ou de compensação de ofício.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
argumenta, em síntese:
1.3.1. Os valores exigidos em DARF são superiores aos débitos indicados à
compensação e ao quantum descrito no Despacho Decisório;
1.3.2. “A retificação da Dl, o reconhecimento do direito creditório e a
homologação da declaração de compensação ocorrem no mesmo momento, s e n
d o que uma situação é indissociável da outra”;
1.3.3. A Lei 9.430/96 permite ao contribuinte apresentar declaração de
compensação com créditos decorrentes de indébito de II independentemente de
retificação da declaração de importação;
1.3.4. “Apenas é vedada a compensação que tiver como objeto quitar débitos
apurados no momento do registro da DI, mas os créditos decorrentes de
retificação de Dl não estão na lista de vedações”;
1.3.5. A CND é exigível apenas para a concessão do benefício e não no momento
do gozo do benefício (leia-se, registro das declarações de importação).
1.4. A DRJ São Paulo 2 negou provimento à Manifestação de Inconformidade,
porquanto:
1.4.1 “Não cabe discutir o pleito de direito creditório referente ao 477
(quatrocentos e setenta e sete processos) objeto do Acórdão n° 17-37.143, de
10/12/2009, proferido no PAF n° 10831-000.846/2005-33, tendo em vista que o
mesmo já foi indeferido”;
1.4.2. “A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal
relativos a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal fica
condicionado à comprovação, pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da
quitação de tributos e contribuições federais”;
1.4.3. “O Ato Declaratório (Normativo) COSIT n. 07, de 1998 (...)dispensa
apresentação de CNDs por ocasião do despacho aduaneiro apenas para
benefícios ou incentivos fiscais concedidos em caráter objetivo, e mesmo assim
para mercadorias isentas ou tributadas à alíquota zero” e o regime automotivo é
uma isenção de caráter objetivo/subjetivo;
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720030/2010-81

1.4.4. O repetitivo do STJ versa apenas sobre o Drawback e não sobre outros
regimes aduaneiros;
1.4.5. “Na lei 10.182/2001 não há expressa declaração no sentido de que a Lei
9.069/95 foi revogada por ela; não há incompatibilidade entre as duas (elas
inclusive se complementam, na medida em que a lei mais nova fala de um
benefício fiscal, e a antiga, em seu art. 60, fala dos requisitos para fruição do
mesmo)”;
1.4.6. Nos termos do artigo 118 do Decreto 4.543/2002 a concessão e o
reconhecimento de benefício fiscal estão sujeitos à apresentação de CND;
1.4.7. “A habilitação do requerente junto ao SISCOMEX, via DECEX, nos termos
do art. 6° da Lei 10.182/2001, não representou a concessão de nenhum benefício
fiscal. A expedição de tal ato somente conferiu à interessada o direito de pleitear
tal benefício, por ocasião do registro de eventuais Declarações de Importação”;
1.4.8. “A exigência de prova de quitação se renova a cada despacho objeto de
redução pretendida e que a comprovação em questão deve ser feita pelo
contribuinte, não se aplicando aqui o disposto no art. 37 da Lei n° 9.784/99”;
1.4.9. “Primeiro o contribuinte deve provar que apurou crédito (que seu direito
creditório foi reconhecido pela autoridade competente), para que depois seja
processada a compensação de seu débito (quitação de seu débito para com a
Fazenda Nacional)”;
1.4.10. “Em nenhum momento , no texto do despacho decisório, fica enunciado
que o sujeito passivo faz jus à restituição de tributos recolhidos indevidamente ou
a maior, apenas que não pode quitar débitos para com a Fazenda Nacional
utilizando créditos não reconhecidos”;
1.4.10.1. “Se a DI fosse efetivamente retificada, e na ausência de
quaisquer outros óbices legais, seu direito creditório fosse reconhecido,
então sim teria "apurado crédito decorrente de retificação de DI". Como,
no presente caso, a DI não foi retificada, nem o direito creditório
respectivo foi reconhecido, não temos enquadramento fático no dispositivo
legal referido”;
1.4.11. “O impugnante alega ter direito ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado, e menciona equívocos na intimação relativa ao Despacho Decisório
12/2010, o que de modo algum afeta o Despacho Decisório, cuja cópia
acompanhou a mencionada intimação”.
1.5. Em Voluntário, a Recorrente insiste nas teses descritas em Manifestação de
Inconformidade e destaca:
1.5.1. “A Lei n° 9.069/95, na qual se baseia o limo. AFRFB para afirmar que os
requisitos não foram preenchidos, é genérica e anterior à própria Lei que
concede a redução do imposto”;
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.709 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720030/2010-81

1.5.2. “O E. STJ recentemente, ao julgar o Recurso Especial representativo de
controvérsia (RESP n° 1.041.237/SP) DJ 19/11/2009), se posicionou no sentido
de que é ilícita a exigência de nova CND no desembaraço aduaneiro da
importação, caso a mesma já tenha sido apresentada antes da concessão do
benefício”;
1.5.3. “A concessão do benefício fiscal e, consequentemente, seu reconhecimento
ocorreram no momento em que a RECORRENTE obteve habilitação no SISCOMEX e, para
tanto, apresentou a competente CND”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. O cerne da lide em voga é A EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CND
PARA GOZO DE BENEFÍCIO FISCAL. De uma lado a Recorrente defende (com diversos
argumentos) que a CND deve ser apresentada somente no momento da concessão do benefício
fiscal (aprovação pelo DECEX, em seu entender); de outro a fiscalização destaca (com outros
tantos fundamentos) que a CND deve ser apresentada no momento da fruição do benefício
(registro da DI, em seu sentir).
2.1. Todavia, nem a fiscalização, nem a Recorrente preocuparam-se em trazer aos
autos as Certidões de Inscrição em dívida ativa (apenas a certidão positiva com efeito de
negativa de tributos e contribuições da Receita Federal foi coligida). Claro, o artigo 60 da Lei
9.069/95 dispõe ser dever do contribuinte provar a regularidade fiscal. Todavia a Recorrente
descreve sua regularidade fiscal e dispõe ser esta (regularidade) de ciência da fiscalização.
Assim, era dever da fiscalização certificar-se da regularidade fiscal da Recorrente, a teor do que
dispõe os artigos 28 e 29 do Decreto 7.574/2011 (Decreto do Processo Administrativo Fiscal):
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29.
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade competente certifique-se da existência de débitos tributários (impostos, taxas e
contribuições sociais) inscritos em dívida ativa em nome da Recorrente durante todo o período
de registro das declarações de importação, identificando se estes débitos encontravam-se ou não
com a exigibilidade suspensa ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, emitindo relatório
circunstanciado do ocorrido. Após, deve ser dada vista à Recorrente para que se manifeste no
prazo de 30 dias. Esgotado o prazo para manifestação da Recorrente, com ou sem esta, os autos
devem ser devolvidos a esta Casa para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Fl. 3629
DF CARF MF
Original